Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728696-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMILDA ALVES SILVEIRA, VALDEMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DROGARIA RG EIRELI - ME D E S P A C H O Na petição de agravo de instrumento, os recorrentes afirmam não ostentarem condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Juntam declarações de hipossuficiência e cópias de recibo da última declaração de imposto de renda, em que consta, como total de rendimentos tributáveis, o montante anual de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), que, por sua vez, culminaria em renda mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). No entanto, a decisão agravada foi proferida em renovatória, em que se fixou aluguéis provisórios em favor dos agravantes no valor de 11.120,00 (onze mil e cento e vinte reais). Ainda que o referido montante seja dividido de forma que reste metade para cada agravante, aparentemente, os aluguéis, que ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não estão sendo computados na declaração anual, sendo, ademais, possível que os rendimentos tributáveis declarados provenham de outra fonte pagadora, como, por exemplo, o INSS. Diante disso, bem assim, do que estabelece o art. 99, §2o, do CPC, intimem-se os agravantes para comprovarem, no prazo de cinco (5) dias, a afirmada hipossuficiência econômica. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator